Tribunal: TJMT
Processo: 0000027-72.2014.8.11.0078
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000027-72.2014.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0003-44 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
ICMS
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL –
PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN
–
DECADÊNCIA PARCIALMENTE RECONHECIDA

–
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
“Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).” (...) (N.U 1024232-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021).

2. Se decorrer o lustro decadencial entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva dos créditos, tão somente quanto ao exercício de 2006, de rigor o reconhecimento da decadência do direito quanto a este.

3. Não há se falar em prescrição do crédito tributário, uma vez que o débito sequer foi inscrito em dívida ativa, pois se encontra suspenso diante da adesão do Apelante ao Termo de Confissão e Débito Fiscal.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAXICASE MAQUINAS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
M.M. Maurício Alexandre Ribeiro
, que nos autos da Ação Anulatória no 0000027-72.2014.811.0078 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para afastar a incidência da multa imposta a título de penalidade.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que os créditos objeto da cobrança se encontram prescritos.

Diz que, para fins de constituição do crédito, não se aplica a regra contida no art. 173, I, do CTN, como consta da sentença apelada, considerando-se constituído o crédito com a declaração pelo contribuinte, com o inicio do prazo prescricional a partir do vencimento do tributo.

Expõe que, no caso dos autos, como o Aviso de Cobrança é de 15/10/2013, restaram atingidos pela prescrição os débitos vencidos em 01/08/2006, 01/09/2008 e 01/05/2008.

De outro lado, revela que os créditos tributários foram abarcados pelo instituto da decadência.

Aponta que a Fazenda Pública tem cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado para constituir o crédito tributário.

Afirma que o tributo referente ao ano de 2006 foi atingido pela decadência, uma vez que a parte Apelada teria até 01/01/2012 para constituir o crédito, mas, somente em 2013 promoveu a intimação do Apelante acerca do referido débito e lhe impôs a multa, estando evidentemente atingido pela decadência.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição ou a decadência parcial dos créditos tributários, com a consequente repetição do indébito, afastando a sucumbência recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 70581107]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 71777487]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para afastar a incidência da multa imposta a titulo de penalidade.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MAXICASE MAQUINAS LTDA
ajuizou, em 13/01/2014, a presente Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, buscando o reconhecimento da nulidade da multa prevista no Aviso de Cobrança no 599617, bem como o reconhecimento da prescrição, ou, alternativamente, decadência dos créditos referentes ao período de 2006.

O juízo de origem, na data de 29/04/2016, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Regularmente citada, a demandada permaneceu inerte.

Assim, a não resistência ao pedido implica a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, em virtude do que, juízo de procedência se impõe.

A contumácia consiste na inércia processual das partes, espécie da qual é a revelia, que retrata a inatividade do réu, oportunizando seja decretada nos autos, com a necessária consequência prevista na lei.

Tal categoria jurídica denota um ônus à parte demandada, qual seja, o de responder aos termos da ação, e o efeito da relegação desse ônus é o reputarem-se verdadeiros os fatos articulados por quem, ocupando a posição ativa na relação processual, pretende a atuação do Estado-Juiz.

No caso concreto, cuidando de demanda na qual está envolvido direito disponível, e tendo-se presente que as afirmações vertidas na inicial são compatíveis com as consequências consistentes no provimento declaratório/condenatório a que pretendem o requerente, nada empece que se acolha o direito com espeque na confissão ficta, decorrente do decreto de revelia.

Anota-se, contudo, da confissão ficta, isto é, daquela prefalada consequência relativa à veracidade derivada da ausência de resposta, não é absoluta.

Efetivamente, a despeito do estabelecido na literal forma em que disposta a norma prevista no art. 344, do CPC, é imperativo entender não ficar o juiz vinculado a aceitar fatos notoriamente inverídicos, desvestidos da verdade, ou mesmo cujas consequências venham a caracterizar-se como incompatíveis relativamente a eles.

Noutras palavras, não é prudente vislumbrar-se, como regra, caracterize-se a penalidade de confissão ficta.

Contudo, no presente caso, verifica-se que no aviso de cobrança fazendária há exação de multas nos valores de R$ 233.359,38 e R$ 94.727,37 referente ao documento 16762001000061201033, infrações 2.33.1 e 2.33.2, em descompasso com a própria notificação enviada pelo ente estatal.

Com efeito, consoante se extrai do documento de fls. 48/50, há previsão de multas nos valores acima referidos. Contudo, o mesmo aviso de cobrança 599617, indica que na hipótese de parcelamento dar-se-á alteração proporcional da multa nos termos do art. 41 da Lei 7098/98.

Porém, pelo que se extrai dos autos, a parte autora confessou o débito e aderiu ao parcelamento, conforme documentos de fl. 54/60 e, não obstante, conforme o documento de fl. 65, a autora esta sendo cobrada pela multa mesmo com a adesão à referida causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (CTN, 151, VI).

Portanto, extrai-se dos autos que, não bastassem os fatos alinhados na inicial, estes encontram suporte nos documentos encartados, situação reforçada ainda pela incidência ao caso da norma do art. 344 do CPC, pelo que se afasta de plano a incidência da multa imposta como penalidade aplicável à espécie.

Dito isto, necessário se analisar a incidência da prescrição e da decadência, aventada na exordial.

É assente a jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo creditamento indevido de ICMS, o prazo decadencial para que o Fisco efetue o lançamento de ofício é regido pelo art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo de cinco anos, a partir do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível (art. 173, I, do CTN).

O mesmo Tribunal da Cidadania, cuja missão constitucional é a uniformização da legislação federal, possui entendimento pacífico de que os prazos decadenciais previstos no Código Tributário Nacional não se sujeitam a causas suspensivas ou interruptivas à mingua de previsão legal. Aliás, a decadência, por princípio, não se sujeita a tais incidentes (CC, 207).

A propósito, não é demasia rememorar, o CTN, 151 é expresso ao estatuir que as medidas ali listadas, a exemplo de liminares e recursos administrativos, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, situação que, definitivamente, não tem qualquer ligação ou efeito com prazo decadencial.

Frisa-se, suspende-se a exigibilidade e não a possibilidade de constituí-lo, hipótese em que, não se estipula prazo para pagamento e nem se impõe penalidade, recomendando-se a aposição ao documento que instrumentaliza a observação de ‘suspensão por medida judicial’.

Nesse viés, o processo de cobrança do crédito tributário alberga as seguintes etapas: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução .

A propósito, na fase do processo que vai do fato gerador até a notificação do lançamento ao sujeito passivo, corre prazo de decadência; a que começa na data da solução final do processo administrativo, corre prazo de prescrição da ação judicial da fazenda.

No caso dos autos, verifica-se que antes que findasse o prazo decadencial para constituição da CDA, que ocorreria em 31/12/2013, houve adesão a programa de parcelamento, que ao que parece, vem sendo cumprido pelo ora requerente, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência de decadência, tampouco da prescrição, incidente somente após a constituição definitiva do crédito tributário, que se dá por meio da inscrição em dívida ativa.

Ante o não acolhimento da tese de decadência e prescrição, também não há que se falar em repetição do indébito.

Posto isso, com esteio no art. 487, I do CPC, julga-se parcialmente procedente o pleito deduzido MAXICASE MAQUINAS LTDA em desfavor da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO para o fim de afastar a incidência da multa imposta a título de penalidade, confirmando a liminar anteriormente deferida.” [id. 70582474]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional, no que se refere à decadência, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário, nos termos dispostos no artigo 173, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

In casu
, o tributo devido refere-se a ICMS, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte, como é o caso dos autos, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, aliás, tem aplicação o Enunciado da Súmula 555 do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Convém registrar, aqui, a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial. A propósito:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ICMS
–
IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
–
NÃO PAGAMENTO
–
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
– CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado
(art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

(N.U 1024232-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021) (destaquei)

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - OCORRÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DA PARTE DESPROVIDO.

1-
À luz do art. 149, II, do CTN, nos casos de descumprimento de obrigação acessória, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, cujo prazo decadencial está regulado no artigo 173, I, do CTN.

2- No presente caso, não restou demonstrado a notificação da Apelada dentro do prazo decadencial pertinente e este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário,

3- Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

(N.U 0004994-14.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, conforme se denota do Aviso de Cobrança da Conta corrente Fiscal no 599617,
os lançamentos discutidos nesse recurso possuem fatos geradores entre 01/07/2006 e 01/10/2013
, cujo prazo inicial é

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, senão vejamos:

Infração

Fato Gerador

Início prazo decadencial

Término prazo decadencial

2.33.1

01/07/2006

01/01/2007

01/01/2012

2.33.1

01/08/2008

01/01/2009

01/01/2014

2.33.2

01/04/2008

01/01/2009

01/01/2014

2.33.2

01/10/2008

01/01/2009

01/01/2014

2.33.2

01/11/2008

01/01/2009

01/01/2014

2.33.1

01/10/2013

01/01/2014

01/01/2019

2.33.2

01/10/2013

01/01/2014

01/01/2019

Por outro lado, a constituição do crédito ocorreu em
15/10/2013,
momento em que a parte Apelante foi notificada acerca

do lançamento do crédito. [id. 69890499 – pág. 04]

Desse modo, decorreu o lustro decadencial, tão somente, quanto ao tributo cujo fato gerador remete ao ano de 2006.

De outro lado, não há se falar em prescrição do crédito tributário, mormente porque o débito sequer foi inscrito em dívida ativa, pois se encontra suspenso diante da adesão do Apelante ao Termo de Confissão e Débito Fiscal, que ao que tudo indica não foi descumprido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente,

para reconhecer a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021